Tribunal: STF
Processo: AO 2854
Classe: AO
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de execução de sentença, transitada em julgado em 09/11/2024 (eDoc. 213), pela qual se condenou a parte requerida ao pagamento de honorários advocatícios. 



    O dispositivo da sentença teve o seguinte conteúdo, no que interessa:



    “Ante o exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, JULGO RESOLVIDO O PROCESSO, SEM EXAME DO MÉRITO, em razão da incidência da coisa julgada, nos termos do artigo 485, V, c/c § 3º, do CPC/2015.



    Já apresentada a contestação pelo Estado do Paraná e pela União, condeno a parte autora ao pagamento de honorários advocatícios, nos termos do artigo 90 do CPC/2015.



    No caso, o autor atribuiu à causa o valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), valor este que, corrigido monetariamente pelo IPCA-E de 03/2019 até 09/2024 (extraído da calculadora do cidadão, no sítio eletrônico do Banco Central do Brasil), corresponde a R$ 13.593,44 (treze mil, quinhentos e noventa e três reais e quarenta e quatro centavos).



    Caracterizada a sucumbência, condeno o autor ao pagamento de honorários sucumbenciais, que ora arbitro em R$ 1.359,34 (um mil, trezentos e cinquenta e nove reais e trinta e quatro centavos), com base no art. 85, § 3º, I, c/c § 6º, do CPC/2015, em favor da União e do Estado do Paraná.” 



    O requerente, Estado do Paraná, pleiteia a intimação da parte requerida, para que pague, no prazo de quinze dias, o valor de R$ R$ 727,13 (setecentos e vinte e sete reais e treze centavos), atualizado até 03/2025 (eDoc. 215), sob pena de acréscimo de 10% (dez por cento) de multa, bem como de honorários no mesmo percentual, conforme preceitua o artigo 523, § 1º, do CPC.



    É o relatório. Decido.



    A execução de quantia certa está assim regulamentada no Código de Processo Civil:



    “Art. 523. No caso de condenação em quantia certa, ou já fixada em liquidação, e no caso de decisão sobre parcela incontroversa, o cumprimento definitivo da sentença far-se-á a requerimento do exequente, sendo o executado intimado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver.



    § 1º Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários de advogado de dez por cento.



    § 2º Efetuado o pagamento parcial no prazo previsto no caput, a multa e os honorários previstos no § 1º incidirão sobre o restante.



    § 3º Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, será expedido, desde logo, mandado de penhora e avaliação, seguindo-se os atos de expropriação.”



    “Art. 525. Transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que o executado, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua impugnação.”



    Ante o exposto, DEFIRO O PEDIDO de cumprimento de sentença formulado. Intime-se a parte requerida para, querendo, proceder ao cumprimento da obrigação, ou, no prazo legal, oferecer impugnação na forma dos arts. 523 e 525 do CPC/2015.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de março de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente